Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722148-86.2023.8.07.0001 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Assinalo, portanto, ao apelante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator